Tribunal: TJMT
Processo: 1004535-84.2025.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004535-84.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALDEMIR VILELA PEREIRA - CPF: 458.860.568-23 (RECORRENTE), NATALIA LUIZA WEIZENMANN CORDASSO - CPF: 059.162.741-81 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº

1004535-84.2025.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A
.

Recorrido:
JOSÉ ALDEMIR VILELA PEREIRA
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido alega que após a solicitação de troca de hidrômetro em sua residência, o novo aparelho (nº A23DM0569073) veio atualizado e cadastrado em nome de terceiro, empresa Deivisson Alves Gonçalves & CIA LTDA, sob a matrícula de nº 443739-0, que restou inadimplente e ensejou a suspensão no fornecimento do serviço.

2.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade nos seus procedimentos e na legalidade da suspensão do fornecimento dos serviços
.

3.

Na hipótese, o corte no fornecimento de água foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÉBITO QUITADO.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Alice Neves Cebalho contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Aegea Saneamento e Participações S.A. e Águas de Porto Esperidião Saneamento e Distribuição Ltda., em razão da suspensão do fornecimento de água à residência da autora em 02/09/2024, sendo que a fatura pretérita havia sido quitada em 31/08/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do fornecimento de água sem notificação prévia de 30 dias, conforme exigido pela Lei Federal nº 11.445/2007, e com débito regularmente quitado, configura ato ilícito ensejador de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus probatório em favor da consumidora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, devendo observar o princípio da continuidade previsto no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, sendo que sua interrupção somente é admissível mediante observância das formalidades legais estabelecidas.

5. A Lei Federal nº 11.445/2007, em seu art. 40, inciso V, § 2º, exige notificação prévia com antecedência mínima de 30 dias para suspensão dos serviços por inadimplemento, requisito que não foi observado pelas concessionárias apeladas.

6. Restou demonstrado que as faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2024 encontravam-se devidamente quitadas à época do corte, evidenciando flagrante violação ao princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais.

7. A suspensão indevida de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do prejuízo sofrido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação, condenando as apeladas solidariamente ao pagamento de danos moral.

Tese de julgamento:"1. A suspensão do fornecimento de água sem observância da notificação prévia de 30 dias exigida pela Lei Federal nº 11.445/2007 e com débito regularmente quitado configura ato ilícito ensejador de danos morais. 2. A interrupção indevida de serviço público essencial caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando demonstração específica do prejuízo experimentado."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 6º, VIII e 14; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 1º; Lei nº 11.445/2007, art. 40, V, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 10429454420218110041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024; TJ-MT, AC 1004340-20.2019.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04/11/2020; TJ-MT, AC 1013091-10.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

(N.U 1000644-03.2024.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026).

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Recurso conhecido e não provido.

9.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026